Tribunal: TJDFT
Processo: 0757737-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 - TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais do período compreendido entre fevereiro de 2001 e dezembro de 2006.
2. Nas razões recursais, sustenta a inocorrência da prescrição, diante do reconhecimento administrativo, que suspende ou interrompe a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança dos créditos salariais do servidor público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto n° 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ-DF, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No presente caso, a cobrança refere-se a parcelas sucessivas da rubrica “VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-A – DIFERENCA” do período compreendido entre fevereiro de 2001 e dezembro de 2006. Conforme documento de ID 67448238, Pág. 2, tais créditos foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2007, sob número de pedido 09/2007. Constata-se que os créditos de 2002 a 2006 foram lançados dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição desde então, tendo as parcelas de 2001 sido alcançadas pela prescrição.
7. Em 25/03/2024 (ID 67448238, Pág. 1) a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo até 25/03/2024 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. A parte autora ingressou com a presente ação em julho de 2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Prejudicial de prescrição parcialmente afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à parte autora os valores atinentes à rubrica “VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-A – DIFERENCA” de 2002 a 2006, com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n° 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei n° 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n° 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n° 20.910/1932, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Súmula 42; STF, Súmula 383.